Tribunal: TJSP
Processo: 1005533-10.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Administrativo. Pretendida anulação do procedimento de bloqueio da CNH diante de alegada ausência de notificação. Impossibilidade. Notificação regularmente expedida pela autoridade competente, que demonstrou a respectiva postagem, nos termos do que dispõe a Resolução no 619/16, do Contran. Ordem denegada em primeiro grau. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.